Tribunal: TJDFT
Processo: 0750616-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750616-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BATISTA MONTES AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudia Batista Montes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0715141-34.2023.8.07.0004, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em conta bancária da executada, convertendo a indisponibilidade em penhora, nos termos do art. 854, § 5o, do CPC. Eis a r. decisão agravada: “De início, destaco que o credor informou não ter anuído à alienação do bem dado em garantia a terceiro, ao que ilegítima a manifestação em exceção de pré-executividade, reafirmando sim a legitimidade da devedora para responder à dívida. Quanto à impenhorabilidade ventilada, razão não assiste à devedora. Isso porque sequer apresentou os extratos bancários da conta pessoal no Banco Inter, local em que se deu o bloqueio, não comprovando assim a natureza salarial, sendo que da análise dos contracheques percebe-se que recebe salário pelo Banco BRB. Dito isso, tenho por ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300), o que remete ao indeferimento do pedido antecipatório de liberação dos recursos. Em consequência, converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo, nos termos do art. 854, § 5o, primeira parte, do CPC. Intimo a executada, por publicação, acerca da penhora realizada.” A agravante sustenta, em síntese, que o valor bloqueado é proveniente de proventos de aposentadoria, inferior a 40 salários mínimos, e que a constrição judicial compromete sua subsistência, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.235-STJ), a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não é matéria de ordem pública, devendo ser arguida pelo executado, e que, no caso, há prova cabal da origem salarial dos valores bloqueados. A fundamentação jurídica do recorrente está pautada nos artigos 833, X, e 854, § 3o, I, do CPC, bem como no princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), Lei no 8.213/91, art. 115, Decreto no 6.574/2008 e Lei 14.131/2022. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o desbloqueio do valor de R$ 8.219,82. Preparo no ID 78492291. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. São, portanto, dois pressupostos cumulativos para a concessão da tutela recursal: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso dos autos, não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Explico. Embora a agravante alegue que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e sejam indispensáveis à sua subsistência, não há nos autos elementos concretos aptos a comprovar a origem dos valores penhorados, tampouco que se trata de verba de natureza salarial, conforme exige o art. 854, § 3o, I, do CPC. Como ressaltado pelo d. Juízo a quo, a recorrente recebe salário no BRB, e o bloqueio ocorreu no Banco Inter, sendo que, nesta cognição sumária, não se verifica a apresentação dos respectivos extratos bancários que permita relacionar o valor bloqueado ao salário da agravante. Ademais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, desde que comprovada sua natureza alimentar ou de reserva financeira. Contudo, a mera alegação de hipossuficiência ou de prejuízo à subsistência é insuficiente para afastar a constrição judicial, se não demonstrada que a verba é de fato de natureza salarial, sendo ônus do devedor tal comprovação. Neste sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida.5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento desprovido.Tese de julgamento:“1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268.(Acórdão 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS.1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (g.n.) No caso concreto, também não veio aos autos documentação suficiente para demonstrar que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante ou que possuem natureza alimentar. Assim, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar pleiteada, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator